Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701612-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de novos embargos de declaração opostos por ROSAINE DA SILVA DIAS E OUTROS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que acolheu em parte seus embargos de declaração e negou aqueles opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48007142). Não consta nos autos a intimação do embargado para contra-arrazoar o recurso, apenas dos próprios embargantes (IDs 49604782 e 49605068). Por consequência, intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator